Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708518-36.2023.8.07.0009 RECORRENTE: WESLEY DA SILVA FURTADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes e circunstâncias do crime -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador. 3. Inviável tese de que a pena pode ficar aquém do mínimo legal, em consequência da aplicação da atenuante da confissão espontânea, não só pela incidência dos comandos erigidos pelo verbete de Súmula 231, do STJ, que ainda não foi cancelada, como pelo não reconhecimento da atenuante, haja vista que o réu não deixou expresso ter praticado o crime de forma dolosa, obrigando o julgador a cotejar os elementos probatórios para, ao final, concluir que o acusado sabia da origem ilícita do bem adquirido por valor bem abaixo do seu preço de mercado, sendo o vendedor, ainda, um usuário de drogas. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 5. Da mesma forma, mostra-se regular o acréscimo, na segunda fase do cálculo da sanção corporal, no patamar de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência do réu, mantém-se o édito condenatório. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que os autos não ostentam conjunto probatório suficiente para atestar a autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando que o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, diante dos maus antecedentes, em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato, revela-se desproporcional e desarrazoado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à tese de ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, seja quanto à indicada violação ao artigo 59 do CP. Rever os fundamentos do acórdão recorrido relativos à comprovação da autoria e à higidez da fração de aumento da pena é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidiria o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012